Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-55.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001279-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME OLIVEIRA CIDRAO - CPF: 066.080.911-76 (AGRAVADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR AR NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO NO CONDOMÍNIO – VALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação,
quando enviada ao endereço correto inidcado no contrato, mesmo sendo recebida por terceiro revela-se válida. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001279-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
JOSE GUILHERME OLIVEIRA CIDRAO

Processo: Execução de título extrajudicial nº 1017263-87.2021.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá -

RELATÓRIO

Agravo interposto por
BANCO BRADESCO S.A. de decisão que na Execução de titulo extrajudicial movida contra JOSE GUILHERME OLIVEIRA CIDRAO,
indeferiu o reconhecimento da validade da citação entregue na portaria de condomínio edilício
.

Defende a aplicação do artigo 248, § 4º do CPC que estabelece a a validade da citação entregue em condomínio edilício e recebida por funcionário competente para tanto. Diz que o AR retornou assinado pelo porteiro, sem qualquer ressalva, razão por que pede o reconhecimento da validade do ato.

A par disso, pede o provimento do recurso para
reconhecer a validade da citação do Agravado mediante o AR de ID. 71500908, relativo à carta de citação recebida por porteiro em condomínio edilício
.

Sem contraminuta (Id 123624989

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
BANCO BRADESCO S.A. de decisão que na Execução de titulo extrajudicial movida contra JOSE GUILHERME OLIVEIRA CIDRAO,
indeferiu o reconhecimento da validade da citação entregue na portaria de condomínio edilício
.

Busca o agravante o provimento do recurso para
reconhecer a validade da citação do Agravado mediante o AR de ID. 71500908, relativo à carta de citação recebida por porteiro em condomínio edilício
.

Com efeito, o artigo 248, §4º do CPC
considera válido o mandado entregue nos condomínios edilícios
a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
.

No caso, observa-SE que a carta de citaçao foi endereçada, enviada e entregue ao endereço informado pelo executado no contrato bancário (Id 55601559 p. 1 e 71500905, p. 1 – origem) e não há qualquer ressalva no AR acerca da ausência do citando. De modo que válida a citação recebido por terceiro.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA –
CARTA CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – CONDOMÍNIO – ATO VÁLIDO – ART. 248, §4º, DO CPC
– PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS QUE ESTÃO NO LOCAL – QUESTÃO ESTRANHA À LIDE – APRECIAÇÃO VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É válida a citação quando a carta é recebida por porteiro de condomínio (art. 248, §4º, do CPC).

A análise da Ação limita-se ao pedido formulado na inicial, sob pena de a decisão ser ultra petita”. (N.U 0005041-92.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – TESES ENVOLVENDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PJ, ESSENCIALIDADE DO BEM - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO BANCO ORIGINAL S.A. - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – TESES OBJETO DE OUTRO RECURSO – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ABRANGE AS MATÉRIAS – OBSERVÂNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – INTIMAÇÃO DA COPROPRIETÁRIA E ESPOSA – DIREITO DE PREFERÊNCIA –
INTIMAÇÃO RECEBIDA PELO PORTEIRO – VALIDADE – ARTIGO 248 §4º. DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 248, § 4º, do CPC a citação, que é um dos atos mais importantes do processo, pode ser recebida pelo funcionário do condomínio edilício
, portanto, não há óbice em considerar válida a intimação do cônjuge do seu direito de preferência a que remete o artigo 876, §5º. do CPC, recebida pelo porteiro do prédio, inclusive pessoa já conhecida nos autos, que recebeu outras intimações, inclusive citação (por hora certa).” (N.U 1022903-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Órgão Especial, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) (G.N)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CITAÇÃO RECEBIDA PELO PORTEIRO DO CONDOMÍNIO.
Nos termos do § 4º do art. 248 do CPC/2015, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
. No caso concreto, demonstrado que a carta foi entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência do condomínio-impugnado.
Mantida a decisão que rejeitou a nulidade da citação
, julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 50897793620218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-10-2021) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS, CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA DIRECIONADA AO EXECUTADO, RECEBIDA PELO PORTEIRO DO PRÉDIO. VALIDADE.

1. Se a citação, que é um dos atos mais importantes do processo, pode ser recebida pelo funcionário do condomínio edilício (artigo 248, § 4º, do CPC),
com mais razão deve-se considerar válida a intimação ficta da penhora realizada pelo correio, direcionada pessoalmente ao executado e recebida pelo porteiro do prédio, quando o devedor não possui advogado constituído nos autos (artigo 841, § 2º, do CPC).

2. Por se tratar de intimação ficta, cabe ao executado manifestar-se nos autos, demonstrando eventual irregularidade do ato. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 00681875120208090000, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022